Tribunal: TJSP
Processo: 2274864-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-07

Inteiro teor:
1 ro
Registro: 2020.0000164910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2274864-30.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO E SAUDE, é agravado JOÃO ARTHUR
VILLADANGOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Agravo Interno Cível no 2274864-30.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Sul América Companhia de Seguro e Saude
Agravado: João Arthur Villadangos
Interessado: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 27201
Origem: 33a Vara Cível do Foro Central da Capital
Juiz de 1a Instância: Douglas Iecco Ravacci
Agravo regimental em face de decisão que manteve
a tutela de urgência concedida - Decisão mantida,
pois a agravante não apresentou razões que
permitissem a modificação - Recurso improvido.
Vistos.
1.
Trata-se
de
Agravo
Regimental
interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em
face de JOÃO ARTHUR VILLADANGOS.
Não foi o agravado intimado para resposta,
pois devido à inexistência de qualquer prejuízo, não se aplica à hipótese
o artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil.
2. A decisão agravada tem o seguinte teor:
“Vistos.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
em ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada por JOÃO ARTHUR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
VILLADANGOS em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
S.A e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A., ora agravante.
Pretende a agravante a reforma da decisão que
deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de pedido de tutela de urgência a fim de
afastar o reajuste previsto no contrato relativo à sinistralidade em virtude da falta
de comprovação
Em sede de cognição sumária, o reajuste previsto
no contrato, aparentemente, é fixado em parâmetros por demais elevados e
oneram em demasia a parte autora, devendo será fastado.
Evidente que o reajuste excessivo inviabiliza o
pagamento das parcelas e a eventual inadimplência pode deixar os autores sem
cobertura contratual, o que demonstra o risco de difícil reparação, inexistindo
perigo de irreversibilidade da medida.
Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para
afastar a aplicação do percentual relativo à sinistralidade no contrato firmado com
a parte autora, a partir da próxima cobrança, sob pena de multa no valor de R$
5.000,00 por ato de cobrança.
...
Cite-se e intime-se”.
Alega a agravante: a) ausência de risco de dano
e de urgência, pois os reajustes são aplicados desde o ano de 2013; b) os
reajustes aplicados são apenas de Variação dos Custos Médicos e Hospitalares ou
Financeiro Anual, com base legal, e não por sinistralidade; c) os reajustes
aplicados (VCMH) não se submetem àqueles divulgados pela ANS, que apenas se
aplicam aos contratos individuais e familiares; d) os reajustes aplicados estão de
acordo com a média do mercado e; e) a multa arbitrada é desconexa com a
realidade e não houve especificação de quando ocorrerá a sua aplicação
2. A pretensão da agravante não merece
acolhimento.
O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que
existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Segundo a doutrina: “...para a concessão da
tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de
tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in
mora. O NCPC avançou positivamente ao abandonar a gradação que o CPC/73
pretendia fazer entre os requisitos para a cautelar e a antecipação de tutela,
sugerindo-se um “fumus” mais robusto para a concessão desta última...essa
diferenciação, mesmo sob a égide do CPC/73, nunca fez sentido. Tratando-se de
uma tutela de urgência, a diferencial para a concessão - o “fiel da balança” - é
sempre o requisito do periculum in mora. Ou, noutras palavras, a questão dos
requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência - compreendendo-
se a tutela cautelar e antecipação de tutela satisfativa - resolve-se pela aplicação
do que chamamos de “regra da gangorra”. O que queremos dizer, com “regra de
gangorra”, é que quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se exige
para a concessão da tutela pretendia, pois a menos que se anteveja a completa
inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria
urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da
demora na prestação jurisdicional”. (Primeiros comentários ao novo código de
processo civil: artigo por artigo. Coordenação Teresa Arruda Alvim Wambier, 1a
edição, são Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg.498)
Ensinam Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria
Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres
de Melo: “Em palavras simples, pode-se afirmar, como ponto de partida, que só é
possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação crítica, de
emergência. Dessa forma, a técnica processual empregada para impedir a
consumação ou o agravamento do dano que pode consistir no agravamento do
prejuízo ou no risco de que a decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que
geram a necessidade de uma solução imediata é que pode ser classificada como
a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a uma situação de
emergência, de perigo, de urgência. (...) Noutras palavras, para a concessão da
tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de
tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in
mora”1.
Embora não se desconheça a importância do
1 Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil artigo por artigo, RT, p. 498.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
contraditório e a possibilidade de reajuste dos planos de saúde por sinistralidade
e/ou outros componentes dos custos, qualquer tipo de abusividade deve ser
proibida, devendo haver clara demonstração dos critérios utilizados para majorar
os preços das mensalidades.
No caso em questão o bem tutelado é a saúde da
contratante.
A impossibilidade de arcar com os valores das
mensalidades após a majoração dos preços coloca a contratante em situação
vulnerável, havendo o risco da perda do direito de utilização dos serviços médicos
sem o posicionamento judicial acerca da validade ou não da cláusula contratual
que disciplina o reajuste da mensalidade, sendo prudente que o contraditório seja
realizado com a manutenção da vigência do contrato.
As fórmulas expostas no contrato não são de fácil
compreensão (conferir fls. 133/134), e não há elementos que permitam aferir os
dados adotados para cálculo da variação dos custos médicos-hospitalares.
Relevante anotar que a decisão não tem caráter
irreversível, porque eventual julgamento da demanda desfavorável à autora
implicará na obrigação no pagamento da diferença destes valores.
Considerando que a cognição deste agravo é
sumária e que as questões serão apreciadas oportunamente no juízo de origem à
luz do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo,
considerando ainda a relevância do fundamento do pedido inicial e para evitar a
ineficácia do provimento final, a hipótese é de manutenção da decisão agravada.
Sobre o valor da multa, Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que o valor deve ser significativamente alto,
justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar
o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das “astreintes” não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na
forma específica.2 Ademais, caso a multa se torne insuficiente ou excessiva, o juiz
poderá alterá-la.3
Assim, na espécie, o valor é adequado ao seu fim
que é o de inibir o descumprimento da decisão recorrida.
2 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed., RT, p.586.
3 Ver Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Código de processo civil comentado artigo por artigo, RT, p.431, n.21.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos
consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso''.
Alega a agravante: a) inexistência de
requisito para o deferimento da medida, pois não há perigo de dano nem
situação de dano irreparável ou de difícil reparação; b) ausência de
probabilidade do direito; c) legalidade do reajuste do prêmio em função
da variação dos custos médico hospitalares ou reajuste financeiro
anual; d) ser indevida a aplicação dos reajustes estabelecidos pela ANS
para contratos individuais e familiares e; e) ser elevada a multa pelo
descumprimento da medida.
As questões foram, no meu entender,
satisfatoriamente fundamentadas.
Segundo a doutrina: “...para a concessão da
tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de
tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in
mora. O NCPC avançou positivamente ao abandonar a gradação que o CPC/73
pretendia fazer entre os requisitos para a cautelar e a antecipação de tutela,
sugerindo-se um “fumus” mais robusto para a concessão desta última...essa
diferenciação, mesmo sob a égide do CPC/73, nunca fez sentido. Tratando-se de
uma tutela de urgência, a diferencial para a concessão - o “fiel da balança” - é
sempre o requisito do periculum in mora. Ou, noutras palavras, a questão dos
requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência - compreendendo-
se a tutela cautelar e antecipação de tutela satisfativa - resolve-se pela aplicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
do que chamamos de “regra da gangorra”. O que queremos dizer, com “regra de
gangorra”, é que quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se exige
para a concessão da tutela pretendia, pois a menos que se anteveja a completa
inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria
urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da
demora na prestação jurisdicional”. (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo.
Coordenação Teresa Arruda Alvim Wambier, 1a edição, são Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg.498)
Constou
expressamente
na
decisão:
“Embora não se desconheça a importância do contraditório e a
possibilidade de reajuste dos planos de saúde por sinistralidade e/ou
outros componentes dos custos, qualquer tipo de abusividade deve ser
proibida, devendo haver clara demonstração dos critérios utilizados para
majorar os preços das mensalidades. No caso em questão o bem
tutelado é a saúde da contratante. A impossibilidade de arcar com os
valores das mensalidades após a majoração dos preços coloca a
contratante em situação vulnerável, havendo o risco da perda do direito
de utilização dos serviços médicos sem o posicionamento judicial acerca
da validade ou não da cláusula contratual que disciplina o reajuste da
mensalidade, sendo prudente que o contraditório seja realizado com a
manutenção da vigência do contrato. As fórmulas expostas no contrato
não são de fácil compreensão (conferir fls. 133/134), e não há elementos
que permitam aferir os dados adotados para cálculo da variação dos
custos médicos-hospitalares”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
E mais adiante:
“Sobre o valor da multa, Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que o valor deve ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz
não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no
pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o
valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica2.
Ademais, caso a multa se torne insuficiente ou excessiva, o juiz poderá
alterá-la”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed., RT, p.586; Ver Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
Mitidiero. Código de processo civil comentado artigo por artigo, RT,
p.431, no 21.3)”
3. As razões apresentadas não permitem,
portanto, modificar os fundamentos da decisão recorrida, motivo pelo
qual deve ser mantida.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR